Tribunal: STF
Processo: RE 95198
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. INCIDENCIA SOBRE ARDOSIA E
OUTRAS PEDRAS CALCARIAS, SERRADAS, APERFEICOADAS PARA O CONSUMO.
DECRETO-LEI N. 1/038/69, ART-2., PAR-5. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.